Tribunal: STJ
Processo: 0604352-41.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109163 - MG(2025/0444612-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSIANE MEIRE GOUVEA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE MOREIRA GOUVEA
AGRAVANTE
: NIVALDO GOUVEA RESENDE
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON CANASSA - PR097019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
RAFAEL BARIONI - MG132391
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA.
LOCAÇÃO
DO
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
CARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que o imóvel alegado como impenhorável
não é utilizado como residência da parte agravante, não havendo
comprovação da sua qualificação como bem de família.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
impenhorabilidade do imóvel por caracterização como bem de
família demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5a0b6c5-16c7-4fa5-8ab0-9150bec95468

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5a0b6c5-16c7-4fa5-8ab0-9150bec95468

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109163 - MG(2025/0444612-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSIANE MEIRE GOUVEA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE MOREIRA GOUVEA
AGRAVANTE
: NIVALDO GOUVEA RESENDE
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON CANASSA - PR097019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
RAFAEL BARIONI - MG132391
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA.
LOCAÇÃO
DO
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
CARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que o imóvel alegado como impenhorável
não é utilizado como residência da parte agravante, não havendo
comprovação da sua qualificação como bem de família.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
impenhorabilidade do imóvel por caracterização como bem de
família demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSIANE MEIRE
e
GOUVEA, MARIA CELESTE MOREIRA GOUVEA NIVALDO GOUVEIA RESENDE
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA –
AUSÊNCIA DE PROVA – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – VALOR DA
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONTROVERTIDO – PROVA NECESSÁRIA.
- O imóvel destinado à residência permanente da entidade familiar, sendo ele
o único utilizado com este propósito, é impenhorável, nos termos da
.
Lei no 8.009/90
- Deve-se manter a decisão que determinou a penhora e avaliação do imóvel
diante da ausência de prova de que o executado utiliza o referido imóvel para
sua residência.
- Sendo controvertido o valor do imóvel a ser praceado em leilão
extrajudicial, deve ser realizada a produção da prova pericial para aferição
do valor de mercado dos imóveis objeto da constrição." (fl. 819)

Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o da
. Sustentam que a legislação federal foi contrariada ao se
art. 1
Lei 8.009/1990
negar a impenhorabilidade do único imóvel da parte recorrente, mesmo estando locado, embora
a renda obtida com o aluguel seria destinada à sua moradia e subsistência familiar.
(ii)
II do Código de Processo Civil. Sustentam que se admitiu a penhora de
art. 833,
bem de família, apesar de se tratar de imóvel que serviria ao sustento da entidade familiar, ainda
que por meio de renda locatícia.
Contrarrazões às fls. 867-873.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls. 956-958.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou a impugnação da avaliação do imóvel, bem como rejeitou a alegação de
impenhorabilidade. Os agravantes, ora recorrentes, alegaram que o imóvel penhorado constitui
bem de família, pois o valor do aluguel seria utilizado para o sustento da entidade familiar, e
requereram o reconhecimento da impenhorabilidade. Aduziram, ainda, que a avaliação judicial
do bem seria genérica e tecnicamente inadequada, pleiteando a realização de nova avaliação por
perito habilitado (
inscrito no CREA), bem como a concessão de efeito suspensivo ao
expert
agravo de instrumento.
No julgamento, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu manter
a penhora e rejeitar a tese de impenhorabilidade, assentando que não houve comprovação de uso
do imóvel como bem de família (fls. 824-826).
Por outro lado, quanto à avaliação, a Turma reconheceu divergência relevante entre o
valor apurado pelo oficial de justiça e aquele apresentado por corretor de imóveis, determinando
a produção de prova pericial para aferição do real valor de mercado do imóvel constrito. Com
isso, deu parcial provimento ao agravo para a realização de perícia técnica, mantendo, ao final, a
conclusão de que “deram parcial provimento ao recurso” (fls. 819-828).
Nos termos do acórdão:
Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

"Cinge-se o mérito recursal à insurgência dos agravantes contra a decisão
que indeferiu a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Jacob Marra, no
20, da Comarca de Patrocínio, matrícula no 25.895.
[...]
Como se nota, a legislação infraconstitucional sobredita tem como função,
tão somente, dar fiel cumprimento ao
o da Constituição Federal, que
art. 6
garante a todos o direito à moradia.
Em relação ao imóvel de matrícula 46.241 do Cartório de Registro de
Imóveis de
aquele não é utilizado para residência da agravante,
Itaúna/MG,
conforme consta das próprias alegações recursais da parte agravante.
Sendo assim, entendo que não ficou comprovada a sua qualificação como
bem de família.
[...]"

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença, concluiu que o imóvel
alegado como impenhorável não é utilizado como residência da parte agravante, não havendo
comprovação da sua qualificação como bem de família.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a impenhorabilidade do
imóvel por caracterização como bem de família, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, uma vez que seria necessário analisar a
sua comprovação ou não, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação
da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONDOMINIAL.
IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL ORIUNDO DE
ARREMATAÇÃO
E
BEM
DE
FAMÍLIA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento que manteve decisão no cumprimento de sentença.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de despesas condominiais,
discutindo-se, na fase executiva, a impenhorabilidade do saldo remanescente
da arrematação do imóvel do executado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
decisão recorrida por seus fundamentos, afastou a aplicação do
X,
art. 833,
do CPC a valores depositados em juízo e reconheceu a preclusão da
discussão sobre bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
X, do CPC alcança
art. 833,
valores depositados judicialmente oriundos de arrematação;
(ii) saber se os arts. 1 e 3 da
protegem o saldo
Lei n. 8.009/1990
remanescente da arrematação como bem de família; e (iii) saber se há
dissídio jurisprudencial caracterizado com precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
X, do CPC não se aplica a valores depositados judicialmente
art. 833,
oriundos de arrematação, pois a proteção atinge ativos financeiros mantidos
pelo devedor em instituições financeiras.
7. A tese de bem de família é matéria preclusa e demandaria reexame fático,
o que atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; ademais, a dívida
condominial está excepcionada pelo
IV, da
.
art. 3,
Lei n. 8.009/1990
8. O dissídio jurisprudencial não se configura por ausência de similitude
fática com precedentes que pressupõem reconhecimento do bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da natureza de bem de família e das premissas fáticas da arrematação. 2. O
X, do CPC não protege depósito judicial oriundo de arrematação.
art. 833,
3. Não se caracteriza o dissídio jurisprudencial sem identidade fática com
precedentes que reconhecem previamente o bem de família."
, relator
,
(REsp n. 2.154.972/RS
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO E
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento do
TJPR que manteve a penhora de imóvel, afastando a impenhorabilidade
sustentada com base na alegação de bem de família.
2. A controvérsia diz respeito a penhora de imóvel indicado como bem de
família, em execução de título extrajudicial, e à legitimidade do espólio para
defender bens do acervo hereditário antes da partilha.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
assentando a ausência de provas robustas dos requisitos da Lei n. 8.009/1990
; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se
o espólio, representado pelo inventariante, detém legitimidade para defender
bens do acervo até a partilha, nos termos do
VII, do CPC; e (iii)
art. 75,
saber se o imóvel é impenhorável por ser bem de família, à luz do
o da
art. 1
e do
do CC.
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, porque o
Tribunal de origem enfrentou, com fundamentação suficiente, a legitimidade
do espólio e a ausência de prova da impenhorabilidade.
6. Reconhecida a legitimidade do espólio para defender o imóvel enquanto
pendente a partilha, conforme orientação consolidada do STJ.
7. Incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à impenhorabilidade do bem de família; aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão está em conformidade com a
jurisprudência que atribui ao devedor o ônus de provar a impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
reexame probatório acerca da impenhorabilidade do imóvel. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência que impõe ao devedor o ônus da prova da impenhorabilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 75, VII, 489, § 1o, IV, VI,
1.022, II, parágrafo único, II, 796; CC, arts. 1.712, 1.784;
, arts. 1o, 5o.
Lei n. 8.009/1990
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.494.957/PR
Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra
30/6/2025;
AREsp n. 2.777.457/SP
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
16/6/2025;
EDcl no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.166.540/MG
Turma, julgado em 19/5/2025;
STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.044.275/MG
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora
18/8/2025;
REsp n. 2.191.565/RS
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025."
, relator
,
(REsp n. 2.172.770/PR
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de ofensa aos arts. 5o da LINDB e 1o, 3o, II, V e
5o da
, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
Lei n. 8.009/1990
similitude fática e de cotejo analítico, e por inobservância dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos de terceiros, em que se
pleiteou a liberação de constrição sobre imóvel sob alegação de moradia
familiar e usufruto verbal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
de terceiros.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
o da
art. 1
Lei n. 8.009/1990
protege a entidade familiar que ocupa o imóvel mesmo sem residência do
proprietário devedor; (ii) saber se o conceito de residência do
o da
art. 5
abrange o único imóvel usado pela entidade familiar para
Lei n. 8.009/1990
moradia permanente;
(iii) saber se o
o da LINDB impõe interpretação teleológica que
art. 5
assegure a moradia da entidade familiar; e (iv) saber se houve divergência
jurisprudencial, com o devido cotejo analítico, entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento da impenhorabilidade
demandaria reexame do conjunto fático-probatório sobre posse e residência,
afastado pelo acórdão recorrido.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o julgado está alinhado à
jurisprudência desta Corte quanto ao ônus de comprovar a residência única e
permanente para a proteção do bem de família.
8. O dissídio jurisprudencial não se comprova por ausência de cotejo
analítico e de similitude fático-jurídica, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
demanda reexame de provas para aferir posse e residência da entidade
familiar em imóvel alegado como bem de família. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ se o acórdão recorrido se alinha à orientação de que o devedor deve
comprovar o uso do imóvel como residência única e permanente. O dissídio
jurisprudencial não se demonstra sem o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 1, 3, 5; LINDB,
Lei n. 8.009/1990
art. 5;
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282,
283; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
, relator
AREsp n. 2.138.623/DF
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.711.561/PR
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
,
18/8/2025;
AREsp n. 2.851.110/GO
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025;
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.197.374/PR
Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025."
, relator
(AREsp n. 2.366.199/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos
do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo
decisum
prosperar, portanto, o presente recurso.
Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§ 11, do
, visto que o recurso especial tem origem
art. 85,
CPC/2015
em agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56009488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:50
Código de Controle do Documento: 300bade1-1093-46f0-bd3f-8cb7b677dcb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.109.163 / MG
Número Registro: 2025/0444612-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036221620178130338
003622162017
06043524120258130000
10000250604345001
10000250604345003 3622162017 36221620178130338 6043524120258130000 2017000362216
10000250604345002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIANE MEIRE GOUVEA OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA CELESTE MOREIRA GOUVEA
AGRAVANTE : NIVALDO GOUVEA RESENDE
ADVOGADOS : LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON CANASSA - PR097019
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56427422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: 1f4716ad-4abe-4d4e-a309-099aeb876aa1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: 1f4716ad-4abe-4d4e-a309-099aeb876aa1